Tribunal: STF
Processo: RE 1289044
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 4, fl. 1): 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO LEGAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FISIOTERAPEUTAS. DECRETO MUNICIPAL Nº 7.153/88. ISONOMIA DE VENCIMENTOS COM SERVIDORES BENEFICIADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBEJTIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 339 DO STF. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, INCISO X. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 
    1. A Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal, que impede a propositura de ação rescisória quando o fundamento legal da decisão rescindenda era de interpretação controvertida nos tribunais, não encontra aplicação quando a matéria for de natureza constitucional. 
    2. É plenamente admissível, o ajuizamento de ação rescisória, a despeito da mencionada Súmula 343/STF, quando se tratar de questão constitucional controvertida – sendo que, na hipótese, à época do julgado rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado de forma diversa sobre a questão – pois a manutenção de pronunciamento divergente da interpretação da Corte Constitucional afrontaria a força normativa da Constituição. Precedentes do STF. 
    3. No caso, o fato de haver distinção entre os vencimentos dos autores/requeridos e de outros servidores tidos como paradigimas, que tiveram reconhecidos, por força de decisão judicial, em ação, proposta perante a Justiça do Trabalho, a vantagem pecuniária pretendida, não gera direito à isonomia postulada. 
    4. É impossível a extensão, pela via judicial, a título de isonomia, de vantagens salariais obtidas por servidor, em ação judicial, a outros servidores que não integraram a relação processual, porquanto, a decisão proferida se aplica exclusivamente aqueles que participaram da ação, não se estendendo a terceiros, a ela estranhos, sob pena de extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada (art. 472 do CPC). 
    5. A teor da Súmula nº 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores com fundamento no princípio da isonomia, que só se efetiva por expressa previsão legal. 
    6. Nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal vigente, a remuneração dos servidores públicos e os subsídios, conforme o caso, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 
    7. Pedido rescisório julgado improcedente. (TJCE, Ação Rescisória nº 0012117-69.2018.8.06.0000, Rela. Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 16 de dez. de 2014).”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 4, fl. 3-8):
    “Conforme relatado, o procedimento rescisório ora analisado socorre-se de dois fundamentos diversos para justificar seu processamento, o primeiro deles - com esteio no inc. V, do art. 485 do Código de Processo Civil/CPC - é o de que a decisão judicial combatida teria infringindo a literal disposição dos arts. 5°, caput, 7°, inciso IV, e 37, inciso X, todos da Constituição Federal de 1988/CF88; já o outro fundamento seria o de que esse mesmo decisum ter-se-ia fundado, assim como dispõe o inc. IX do preceptivo legal retromencionado, em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. 
    Antes, porém, de prosseguir com o exame da judicium rescindens, chamo, desde já, a atenção de meus pares para o fato de que, apesar dessa ação rescisória, como visto anteriormente, embasar-se em dois fundamentos de fato diferentes, bastara se verificar a ocorrência de um para que se passe a fase seguinte, qual seja, a de realização do judicium rescissorium - novo julgamento da demanda originarias. 
    Isso justifica-se porque cada uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 485 do CPC diz respeito a uma causa de pedir suficiente para fundamentar a rescisão do julgado - judicium rescindens. Comentando o assunto, veja-se a lição do grande José Carlos Barbosa Moreira: 
    [...]
    Assim sendo, passo, num primeiro momento, ao exame da ocorrência, ou não, de literal violação ao disposto em lei e, em seguida, somente se for o caso, das demais causas rescendentes arguidas pelo Autor desta ação rescisória, o Município de Fortaleza. 
    Conforme já consolidado e amplamente reconhecido por doutrina e jurisprudência, a violação literal de lei, prevista no inciso V do artigo 485 do CPC, remete a decisão judicial que apresentou para a norma jurídica interpretação e/ou aplicação absurda, expressamente infundada, teratológica, impensável, que se constata de piano por sua simples analise. Nesse sentido, cumpre indicar precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça/STJ:
    [...]
    Pois bem, não há a menor dúvida de que a decisão colegiada combatida - ao decidir pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente a pretensão deduzida originalmente pelas ora Rés "para o fim de declarar [...] a obrigatoriedade do demandado MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em fixar os seus vencimentos de fisioterapeuta, na forma e valores contidos nas regras do Decreto Municipal n° 7.153/85, Ou seja: respeitando o teto salarial ali referido (seis salários mínimos) e em igualdade de condições com todos os demais profissionais da área que a ele fazem jus e que foram apontados como paradigmas" [vide fl. 77] - acabou, assim como argumentado pelo Autor desta demanda rescisória, por violar varias disposições insertas na CF/88.
    [...]
    Nesse mesmo sentido, veja-se o que já dizia o Supremo Tribunal Federal/STF a respeito dessa questão antes mesmo de ser prolatada a decisão judicial objeto desta rescisória - o que se deu, assim como atesta a certidão encartada à fl. 110, em 28 de marco de 2007:
    [...]
    Outrossim, não andou bem a decisão a qual se busca rescindir quando determinou, com fundamento único no princípio da isonomia, que fossem estendido as Rés o pagamento do piso salarial concedido a terceiro, por força de outra decisão judicial. E que existe entre eles uma diferença fundamental que não pode ser ignorada, qual seja, a de que os paradigmas tiveram suas pretensões acolhidas pela Justiça por meio de sentença transitada em julgado, decisão esta que, nos termos do art. 472 do CPC, não pode ter sua eficácia estendida a quem não foi parte no processo. Impede, ainda, salientar que, mesmo em se tratando de servidores ocupantes de cargos idênticos, em conformidade com o que dispõe o art. 37, inc. X, da CF/88, não poderia o Poder Judiciário, com o objetivo de corrigir desigualdades e mediante aplicação do principio da isonomia, conceder-lhes reajustes salariais para fins de equiparação, haja vista que a remuneração e os subsídios dos servidores públicos só podem ser alterados por meio de lei especifica. Esse raciocínio já se encontra sedimentado faz muito tempo na cultura jurídica brasileira, nesse sentido veja-se o teor do Enunciado de n° 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aprovada em 13 de dezembro de 1963:
    [...]
    ISSO POSTO, por entender que a decisão colegiada combatida infringiu a literalidade do art. 7°, inc. IV, e do art. 37, inc. X, da CF/88, julgo procedente o judicium rescindens para desconstituir a decisão judicial combatida e passarei, na sequência, ao judicium recissorium — novo julgamento da causa. 
    Como já restou dito, o cerne da questão discutida gira em torno de avaliar a possibilidade, ou não, de concessão de isonomia vencimental as autoras da pretensão originária, servidoras públicos municipais. Ocorre que, com fundamento em tudo aquilo que acabou de ser dito quando do judicium rescindens, o pleito acima referido encontra óbice no art. 7°, IV da Constituição Federal, que veda a vinculação do salario mínimo para qualquer fim, bem como no disposto no, também já mencionado, art. 37, inc. X, da CF/88. Nesse mesmo sentido, veja-se o que decidiu em caso idêntico o e. Órgão Especial do TJCE, quando do julgamento do Recurso de Embargos Infringentes de n° 0009762-86.2009.8.06.0000/50001, que contou com a relatoria do Exmo. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha:
    [...]
    Em decorrência de todo o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a presente ação rescisória movida pelo Município de Fortaleza e, em consequência, rescinde-se o acordão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível n° 2005.0013.8064-0/1, razão pela qual, profere-se outra em seu lugar, dando-se por improcedente o pleito deduzido originalmente pelas Rés.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 9). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, XXXVI; e 7º, IV, da Carta Magna, bem como aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, aos argumentos de que (a) “a decisão que garantiu às rés/recorrentes o recebimento do piso salarial devidamente transitada em julgado, é anterior a edição da citada Súmula Vinculante n° 4, e como tal, em razão do ato jurídico perfeito, a lei não retroagirá por impedimento constitucional.” (Vol. 14, fl. 4); e (b) “a existência de súmula vinculante não autoriza a relativização da coisa julgada [...]” (Vol. 14, fl. 17). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 14, fls. 16 e 18):
    “Privilegiar a coisa julgada, não importa apenas em garantir a imutabilidade da decisão inter partes, pois a repercussão social do instituo extrapola os limites da relação concreta. 
    Se socialmente, entre os jurisdicionados, tiver-se a idéia de que é possível, mesmo com o trânsito em julgado, desconstituir-se uma decisão contrária à súmula vinculante, o impacto no respeito ao instituto em si da coisa julgada seria devastador e contrariaria Princípios basilares e imutáveis da Carta Magna.” 
    (…)
    “Diante de tudo o que foi exposto, as recorrentes opõem o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art.102, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal, requerendo demonstrar a REPERCUSSÃO GERAL da questão abordada, nos termos do § 3° do art. 102 da Constituição Federal; posto que do r. Acórdão pretende recorrer, ou caso se convença do contrário, face as ponderações aqui expendidas, e em corrigindo as contradições expostas, reconsidere a decisão, julgando improcedente a presente ação rescisória formulada pelo Município de Fortaleza contra os réus/recorrentes em questão.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por servidoras públicas em Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Fortaleza, com o objetivo de rescindir acórdão proferido em demanda na qual as autoras, ora recorrentes, visavam à fixação dos vencimentos de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal 7.153/1988.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente